Tribunal: STF
Processo: AP 2300
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 20). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição (eDocs. 47 e 48) na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal. 



    Em 23/8/2024, foi homologado Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a parte ré, segundo o qual esta se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 50):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 16/12/2024, a Defesa da ré PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS informou que “a Ré, durante todo o período em que estava em liberdade condicional, ainda com o uso da tornozeleira eletrônica, permaneceu residindo no endereço constante dos autos, na casa de sua mãe, no Bairro Campinho em Santa Cruz Cabrália” (eDoc. 69, fl. 1), bem como requereu “seja alterada a forma de cumprimento do acordo de Não Persecução Penal, de maneira que as aulas sejam realizadas no fórum criminal mais próximo do endereço da Paciente, e que este mesmo Juízo Criminal possa designar outra instituição a qual a Paciente possa prestar os serviços comunitários, cumprindo assim o compromisso assumido com a Justiça”(eDoc. 69).



    Em 23/1/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação do vínculo empregatício alegado” (eDoc. 86), tendo a Defesa da ré PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS apresentado os documentos comprobatórios (eDocs. 92-93).



    Em 3/2/2025, a Procuradoria-Geral da República afirmou que “a Vepema/DF poderá estabelecer outra entidade para a prestação dos serviços”, bem como se manifestou pela “possibilidade de que o cumprimento do ANPP seja supervisionado por órgão com jurisdição sobre o atual local de domicílio da ré, no caso ao juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (Vepema/DF) ”(eDoc. 96).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que a ré apresentou documentação comprobatórios a demonstrar seu novo endereço, assim como comprovou que a mudança de endereço ocorreu em razão de trabalho, com vínculo empregatício na empresa J.V. da Silva Freitas Ltda., com endereço na Rua 8, Chácara 207 Lote 06, Loja 01, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF (eDoc. 93, fl. 1).



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização do cumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal homologado entre a Procuradoria-Geral da República e PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS (CPF nº 047.021.395-76) (eDoc. 50).



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA e ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, com cópia desta Decisão, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação da ré.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente